Tribunal: TJBA
Processo: 8020721-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020721-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE FRANCISCA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 297/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. TRANSPARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) COMO PARÂMETRO TÉCNICO-OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TABELAMENTO. CONTROLE DE DESVANTAGEM EXAGERADA (ART. 51, §1º, CDC). LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA NA HIPÓTESE CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO 2 DO REsp 1.061.530/RS (TEMAS 27 E 28/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E DE MEDIDAS DE COBRANÇA FUNDADAS EM MORA VICIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. EREsp 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INPC E A PARTIR DO DIA, 30/08/2024, IPCA-E., VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98, §3º, CPC. TEMA 1059/STJ. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TEMA 1059 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O PROVEITO ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.+

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação 8020721-76.2024.8.05.0001 (ID. 91422055)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII